Tribunal: TJDFT
Processo: 0714490-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PORTABILIDADE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CONTRATO CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidora em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais, visando à responsabilização do banco apelado por suposta fraude ocorrida durante alegado procedimento de portabilidade, em que empresa terceira, intermediadora, induziu a autora à contratação de novo empréstimo consignado e ao posterior repasse dos valores por ela recebidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se o banco apelado responde civil e solidariamente pelos prejuízos decorrentes da fraude praticada por terceiro que induziu a consumidora a repassar valores provenientes de empréstimo regularmente contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira demonstra a regularidade da contratação do empréstimo consignado, comprovando a manifestação de vontade da consumidora e o depósito do valor em sua conta.
4. A fraude é praticada por terceiro desvinculado do banco, que estabelece relação autônoma com a consumidora, inexistindo participação, benefício ou conivência da instituição financeira.
5. A conduta da própria consumidora constitui causa imediata dos danos, pois, por liberalidade, repassa a terceiro valores creditados em sua conta, sem que haja qualquer falha ou interferência do banco.
6. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não se aplica na ausência de nexo causal entre o serviço bancário e o dano, incidindo a excludente do § 3o, II, do mesmo dispositivo.
7. A situação configura fortuito externo, afastando a incidência da Súmula 479/STJ e do Tema 466, que se limitam a hipóteses de fortuito interno relacionado ao risco da atividade financeira.
8. A inexistência de vício no contrato celebrado impede sua anulação e afasta qualquer obrigação indenizatória por parte do banco apelado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
_________________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput e § 3o, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. APC 0734191-94.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 7/10/2020; APC 0736370-93.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 21/2/2024; APC 0727114-92.2023.8.07.000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 21/2/2024.